Tribunal: TJMT
Processo: 1000856-74.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000856-74.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO – INSURGÊNCIA CONTRA QUESTÃO ALHEIA AOS AUTOS – RAZÕES DISSOCIADAS DO CONTEXTO FÁTICO – INVIABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Correta a decisão que não conhece de recurso de apelação no qual a parte se insurge contra questão alheia aos autos, apresentando, consequentemente, razões dissociadas do contexto fático processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
BANCO BMG SA
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que não conheceu do recurso de apelação interposto em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Em linhas gerais, a agravante sustenta que apesar da divergência na informação do objeto da presente ação, tal questão não pode ser óbice à análise do mérito do presente recurso, ensejando o seu não conhecimento, notadamente quanto à necessidade de redução/readequação do valor das penalidades impostas pelo PROCON.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e conhecido o recurso de apelação interposto (id. 43411108).

Contrarrazões apresentadas (id. 45858726).

Ausente retratação da decisão recorrida, em mesa para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo
BANCO BMG SA
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que não conheceu do recurso de apelação interposto em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Prima facie
, consigna-se que o recurso de apelação interposto pela instituição financeira não foi conhecido, sob a seguinte fundamentação:

“
Analisando detidamente as razões recursais, constata-se que a parte apelante faz menção ao Processo Administrativo n. 0115-027.110-7, aberto pela consumidora, Sra. Francisca Navattino Pinto de Angelo (id. 25666225), o qual não possui qualquer relação com os processos administrativos tratados na sentença (0213- 009.457-3; 0214-001.250-8 e 0114.008.723-8)
”.

In casu
, apesar de invocar o princípio da primazia de mérito, a jurisprudência consolidada das Cortes Superiores, dos Tribunais Pátrios, bem como deste Sodalício, caminha em sentido diverso, uma vez que, conforme demonstrado, a agravante se insurge contra questão alheia aos autos (razões dissociadas).

Em caso análogo, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RAZÕES ALHEIAS AO TEMA DECIDIDO.

Não obstante o julgado esteja fundado na Lei nº 263, de 1991, do Município de Porto Alegre, as razões do recurso especial atacam o Decreto nº 9.817, de 1990, do mesmo Município, a cujo respeito nada se decidiu. Recurso especial não conhecido.

(STJ - REsp: 95396 RS 1996/0030023-2, Relator: Ministro ARI PARGENDLER, Data de Julgamento: 24/11/1998, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 01.02.1999 p. 138).

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL – SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ART. 256 DO CPC – NÃO ESGOTADOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU – INSURGÊNCIA CONTRA A EXTINÇÃO DA LIDE –
RAZÕES DISSOCIADAS DO DECISUM - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

Constitui modalidade de citação ficta aquela feita por edital, que tem cabimento apenas em casos excepcionais, quando presente uma das hipóteses do art. 256 do CPC.

Se o agravante se insurge contra questão alheia aos autos, o não conhecimento se impõe, por se tratar de razões dissociadas do decisum.

(N.U 1011274-97.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 18/10/2019).

Esse, também, é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - SEGUIMENTO NEGADO POR INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO -
RAZÕES ALHEIAS AO FUNDAMENTO DA DECISÃO IMPUGNADA - DESOBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CONHECIDO.

(TJ-MS - AGR: 28763 MS 2009.028763-0/0001.00, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 19/01/2010, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 27/01/2010).

Sendo assim, não há razões que justifiquem a reforma da decisão agravada, tendo em vista que em total consonância com a jurisprudência pátria.

Com essas considerações,
nego provimento
ao agravo interno, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020